Tribunal: TJMT
Processo: 1063602-93.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063602-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE DOS ANJOS CAMARGO - CPF: 632.738.701-25 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), DENIS DE CAMARGO SAMPAIO - CPF: 090.600.981-29 (RECORRIDO), JACKLINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 998.174.971-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063602-93.2022.8.11.0001

Polo Ativo

JACKLINE CRISTINA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

EUNICE DOS ANJOS CAMARGO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTROVERSA. CONDUTORA EMBRIAGADA INVADE PISTA CONTRÁRIA E ATINGE MOTOCICLISTA. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO E LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS. LESÃO ORTOPÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 12.783,41 (doze mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) (i), lucros cessantes de R$ 3.067,99 (três mil, sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) (ii) e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Intuito recursal é a minoração dos lucros cessantes para R$ 1.795,01 (um mil setecentos e noventa e cinco reais e um centavo) (i), dano material pelo orçamento de menor valor no montante de R$ 5.556,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais) referente ao conserto da motocicleta e (ii) pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral como suficiente para reparar os danos suportados pelo Recorrido (iii).

3.

Dinâmica do acidente incontroversa, com invasão pela recorrente da pista contrária atingindo o primeiro recorrido.

4.

Condutora que foi submetida a teste de alcoolemia, com resultado positivo e consequente voz de prisão.

5.

Autor motoboy que permaneceu por 13 (treze) semanas de repouso em decorrência de fratura decorrente do acidente (fratura de extremidade distal do rádio).

6.

Lucros cessantes arbitrados em consonância com a média de ganhos que não merece reparos.

7.

Danos materiais de acordo com o orçamento apresentado pela concessionária, corroborado com registros fotográficos e filmagens no local.

8.

Configurado o dever de indenizar em decorrência das lesões físicas sofridas, com potencial para ingressar na esfera do dano moral.

9.

Quantum
indenizatório que atende ao critério da razoabilidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023